Tribunal: TCU
Processo: 020.248/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13859/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.248/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Martins Botelho (XXX.217.411-XX); Dayanne Pereira da Silva (XXX.263.361-XX); Luciano Martins Botelho (XXX.402.061-XX); Maura Pereira da Silva (XXX.022.921-XX); Raimunda Botelho Martins (XXX.542.723-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.